Tribunal: TJSP
Processo: 1006460-10.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – PROVA GRAFOTÉCNICA CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA NOS DOCUMENTOS INTITULADOS TERMO DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO – VÍNCULO JURÍDICO INEXISTENTE - COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DA AUTORA AO DEPARAR-SE COM OS

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – PROVA GRAFOTÉCNICA CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA NOS DOCUMENTOS INTITULADOS TERMO DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO – VÍNCULO JURÍDICO INEXISTENTE - COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DA AUTORA AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A REQUERIDA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO NO VALOR EQUIVALENTE A R$ 5.000,00 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1006460-10.2019.8.26.0005, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante ASBAPI - ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, é
apelada ROSANA ANGELI GUEDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006460-10.2019.8.26.0005
2
Apelação Cível No 1006460-10.2019.8.26.0005
Apelante: Asbapi - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e
Idosos
Apelado: Rosana Angeli Guedes
(Voto no 26.929)
EMENTA:
ASSOCIAÇÃO

DESCONTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
JUNTO
AO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA
AUTORA

PROVA
GRAFOTÉCNICA CONCLUIU PELA FALSIDADE DA
ASSINATURA NOS DOCUMENTOS INTITULADOS
TERMO DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO
VÍNCULO JURÍDICO INEXISTENTE - COBRANÇA
INDEVIDA
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE
QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DA AUTORA AO
DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS
EFICÁCIA
DISSUASÓRIA
DA
INDENIZAÇÃO
ESTIMULA
A
REQUERIDA
A
ACAUTELAR-SE
PARA
EVITAR
SANÇÕES
COMO
ESTA

“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO
MANTIDO
NO
VALOR
EQUIVALENTE A R$ 5.000,00 SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 251/252 que julgou procedentes os
pedidos deduzidos na inicial para, confirmando a tutela
provisória de urgência, declarar a inexistência de
relação jurídica entre as partes e, por consequência,
condenar a ré na devolução simples de todos os valores
descontados, com correção monetária pela tabela prática
do TJSP desde os respectivos descontos (mês a mês) e
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com
correção monetária a partir da sentença e juros de mora a
partir do evento danoso.
Em razão da sucumbência, condenou a ré nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006460-10.2019.8.26.0005
3
15% do valor atualizado da condenação.
Irresignada, a requerida recorre sustentando, em
síntese, ausência de ato ilícito e dano indenizável,
razão pela qual pede a reforma da decisão (fls. 254/271).
Contrarrazões às fls. 274/280.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
A autora ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais em face
de Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas e
Idosos - ASBAPI alegando, em síntese, que a parte ré
realizou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Pleiteou a ordem para cessar os
descontos, a restituição em dobro dos valores descontados
e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Contestação às fls. 65/74; réplica às fls. 94/102;
realizada prova grafotécnica às fls. 215/244 e, por fim,
o MM. Juiz de origem julgou parcialmente procedentes os
pedidos (fls. 251/252).
2. - O DIREITO O recurso não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006460-10.2019.8.26.0005
4
Da análise detida dos autos, infere-se que os
descontos a título de “contribuição ABASPI” junto ao
benefício previdenciário percebido pela autora ocorreram
de forma manifestamente irregular.
Com efeito, em que pese a juntada do “termo de
adesão” (fls. 77) e “autorização de desconto” (fls. 78)
pela ré, a perícia grafotécnica concluiu que as
assinaturas questionadas ”são falsas” (fls. 229).
Portanto, restou suficientemente demonstrado que o
débito é inexigível.
A par disso, dúvida não há também de que houve dano
moral, na medida da manifesta angústia que, por certo,
tomou conta da apelada ao deparar-se com o desconto feito
irregularmente
dos
seus
reduzidos
proventos
de
aposentadoria, na expectativa de que não seria notado,
porque de pouco valor.
Ainda assim, a insegurança e a intranquilidade que
disso, certamente, resultaram não podem ficar por isso
mesmo.
Por outro lado, não se pode perder de vista também
que, a par da reparação de todos esses dissabores, a
indenização em tela tem flagrante caráter dissuasório,
que, em casos como o presente, estimulam a apelante a
tomar as cautelas necessárias, para evitar que fatos
semelhantes tornem a acontecer.
A jurisprudência deste E. TJSP, aliás, não destoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006460-10.2019.8.26.0005
5
deste
entendimento
(9a
Câm.
Dir.
Priv.,
ap.
1000622-09.2018.8.26.0430,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 11.07.2020; 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1002179-
92.2019.8.26.0366, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves,
j.
10.07.2020;
3a
Câm.
Dir.
priv.,
Ap.
1003939-24.2019.8.26.0157, rel. Des. Beretta da Silveira,
j.
07.07.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
Levando em conta, pois, os princípios da moderação e
proporcionalidade, de um lado, e, de outro, a média do
quantum indenizatório fixada nos v. arestos invocados
acima, a indenização, na hipótese, deve ser mantida no
valor de R$ 5.000,00, conforme fixado pela r. sentença.

3.-
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em razão do não
acolhimento das razões recursais, arcará a apelante com a
verba honorária de 20% do valor atualizado da condenação,
observada a ressalva contida no art. 98, § 3o do CPC.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica